Tribunal: TJES
Processo: 5003624-86.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003624-86.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOAO BATISTA DE ALMEIDA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003624-86.2022.8.08.0006
Origem:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO
: JOAO BATISTA DE ALMEIDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO. CONTRATO CELEBRADO VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO MOMENTO DE OFERTA DO SERVIÇO.
CONTRATO ANULADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Aduz a parte autora que há aproximadamente dois anos recebeu em sua residência um cartão de crédito emitido pela requerida, que não havia sido solicitado. Afirma que, imediatamente, quebrou o cartão e o descartou na lixeira. Narra que no mês subsequente passou a receber em seu endereço faturas de cartão de crédito as quais nunca pagou por entender indevidas. Assevera que posteriormente se surpreendeu ao constatar que seu nome havia sido negativado. Requer, liminarmente: i) a baixa da negativação de seu crédito perante os órgãos de proteção; ii) determinação de abstenção de novas cobranças; e determinação de abstenção de envio de novas faturas de cartão de crédito. No mérito, a confirmação dos pleitos liminares, a declaração de nulidade de débito, cancelamento do cartão e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00”
.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando o cancelamento do cartão objeto dos autos e determinando que a parte ré se abstenha do envio de novas fatura. A parte ré, a tal respeito, interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a sentença.

(3).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. O autor alega não ter solicitado o envio de cartão de crédito.
Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui posição solidificada, conforme Súmula 532,
verbis
: “
Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.
”
. A parte ré assevera que a parte autora concordou com o envio do cartão, anexando, para tanto, gravação de áudio da ligação a respeito do ponto. No entanto, nota-se que o autor foi induzido a erro, pois a atendente, ao oferecer o serviço, ocultou informações essenciais. Conforme pontuado no ato sentencial, no início da ligação em que foi ofertado o serviço, a atendente da parte ré informa que o cartão era livre de anuidade. Somente após ter finalizado a contratação é que comunicou ao autor que seria necessário gastar, pelo menos, R$ 100,00 (cem reais) por mês para obter a isenção da taxa de anuidade. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “[...]
Isto porque no áudio anexado aos autos (link disponível em ID 18449294, pág. 7) percebe-se que nos minutos iniciais, por duas vezes a telefonista do requerido afirma ao requerente que este não pagaria anuidade ao contratar o cartão. Ocorre que, somente após mais de 10 minutos de gravação, momento em que o autor já havia contratado o produto, é que a preposta do suplicado afirma que era requisito necessário para conseguir isenção de anuidade que o autor gastasse ao menos R$ 100,00 ao mês. Nesse contexto, percebe-se que houve omissão dolosa por parte da preposta do demandado, que deliberadamente deixou de transmitir informação essencial ao contratante, informação esta que poderia fazê-lo deixar de contratar caso tivesse conhecimento de tal circunstância. Sendo assim, entendo que o negócio jurídico é anulável em decorrência de vício de vontade, na modalidade dolo essencial, sendo passível de anulação, nos termos do art. 145 do Código Civil e art. 6º, inciso III, do CDC
.” Assim, considerando que a parte autora não estava ciente de que, ainda que não realizasse o desbloqueio do cartão, haveria cobrança de anuidade, entende-se pela anulação do contrato de cartão de crédito e declara-se a inexigibilidade de qualquer débito decorrente do referido cartão (anuidade, a seguro e a juros de mora). Acerto do ato sentencial.

(5).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55
da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)